Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MENSALIDADE DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MEDICINA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ELEVAÇÃO DAS DESPESAS A PROVOCAR A DIFERENÇA DO VALOR DA MENSALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As planilhas apresentadas pela ré são insuficientes para justificar a majoração do valor para os alunos ingressantes a partir de 2019. Isso porque não há demonstração da fórmula de cálculo utilizada para se chegar ao novo valor da mensalidade. São apresentados apenas números referentes às despesas, como “pessoal docente”, “serviços de terceiros”, seguida do total das despesas e o número total de alunos. 1.1. É necessário demonstrar especificamente quais foram as mudanças ocorridas na grade horária e nas disciplinas ministradas com relação aos anos anteriores. Embora o estudo apresentado pela ré tenha exemplificado as mudanças ocorridas com a inserção da simulação realística, não houve qualquer especificação do quanto de gasto essa mudança gerou para a faculdade. Tampouco houve comparação com a abordagem realizada no curso aos alunos anteriores. 1.2. Há necessidade de maior dilação probatória.
2. Houve pedido de produção de outras provas. O julgamento antecipado foi prematuro, configurando cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
3. Recurso conhecido e provido.